Tribunal: TJDFT
Processo: 0744648-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada sentença[1], a parte ré interpusera recurso de apelação. Sucede que a ilustrada causídica que subscrevera o apelo aviado[2] – Dra. Luciana Goulart Penteado, inscrita na OAB/SP sob o n. 167.884 – não está revestida de aparato material para firmá-lo de forma legítima, porquanto o instrumento de mandato originário[3], do qual germinaram os poderes de representação que lhe foram conferidos via de substabelecimento[4], fora firmado em 16 de março de 2023 e com expressa previsão de validade até 15 de março de 2024, não mais ostentando, portanto, validade na data de interposição do recurso, o que traduz apuração de vício na representação processual da outorgante. Em sendo assim, considerando que o apelo manejado não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade de representação, pois subscrito por advogada desmuniciada de lastro para patrociná-la, assinalo à apelante - Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A -, em observância ao apregoado no artigo 76 do CPC[5], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato válido, sob pena de ser o apelo desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Sentença de ID 61724730 (fls. 103/110). [2] Apelação ID 61724739 (fls. 143/153) [3] Procuração ID 61724714 (fls. 71/73). [4] ID Num. 61724714, pp. 15/16 (fls. 74/75). [5] Código de Processo Civil, art. 76: Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)